Tribunal: TJMT
Processo: 0031288-90.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031288-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WALISON MORA RODRIGUES - CPF: 048.160.521-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUAN CLEYTON LIMA DE SA - CPF: 015.425.711-70 (VÍTIMA), ADÃO CARLOS ORDELÃN (TESTEMUNHA), TALINE APARECIDA LEITE (TESTEMUNHA), LARISSA CAROLINE DE CASTILHO (TESTEMUNHA), SERGIO TAKASHI HOSSAKI (TESTEMUNHA), LUAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 053.812.591-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 071.636.421-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO PROVA AUTÔNOMA. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE PROVAS INDEPENDENTES, ROBUSTAS E SUFICIENTES: RASTREAMENTO DO VEÍCULO VIA APLICATIVO, LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA, PRISÃO EM FLAGRANTE IMPRÓPRIO, PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO INFORMAL PRESTADA POR CORRÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, I, do Código Penal), decorrente de subtração de veículo e pertences de motorista de aplicativo, após abordagem armada realizada por três agentes. Busca-se absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as provas constantes dos autos, independentemente do reconhecimento fotográfico irregular, são suficientes para embasar a condenação por roubo majorado; e

(ii) verificar se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios legais, inclusive quanto às majorantes aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e avaliação indireta dos bens subtraídos.

Embora o reconhecimento pessoal não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, conforme orientação do STJ no Tema 1.258, a autoria pode ser firmada com base em provas independentes, não contaminadas pelo vício do reconhecimento.

A vítima relatou de forma firme e coerente toda a dinâmica do crime e auxiliou na localização do veículo roubado e do celular subtraído por meio de rastreamento, informações confirmadas pelo policial militar responsável pelas diligências.

A apreensão da res furtiva em local vinculado ao acusado, aliada à sua prisão em flagrante impróprio, reforça a autoria, somando-se ao relato de corréu que indicou participação do apelante na execução do roubo.

A palavra da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos com violência, assume elevado valor probatório quando harmônica com demais elementos colhidos nos autos, em consonância com o Enunciado Orientativo nº 08 do TCCR/TJMT.

A dosimetria observou os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com majoração pela reincidência e aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, diante da atuação conjunta de três agentes e do emprego de arma de fogo, conforme prova oral segura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido como prova autônoma, mas a condenação pode ser mantida quando amparada em provas independentes, robustas e convergentes.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório nos crimes de roubo.

A incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo é devida quando evidenciada a divisão de tarefas e a grave ameaça exercida com armamento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, AgRg no AREsp 2.702.018/PA; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 do TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por WALISON MORA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal), impondo-lhe pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pretende a revisão da pena corpórea aplicada em seu desfavor.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
desprovimento defensivo,
assim ementando:

“Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva: Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto quanto à autoria e materialidade delitivas – Vício no reconhecimento pessoal quanto ao descumprimento do art. 226 do CPP – Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ – Invalidade do reconhecimento como prova autônoma – Provas independentes e suficientes: rastreamento do veículo via aplicativo Uber, registros das paradas, localização de res furtiva, prisão em flagrante impróprio – Palavra da vítima segura e coerente corroborada pelo depoimento do policial militar responsável pelas diligências – Enunciado Orientativo nº 08 do TCCR/TJMT – Julgados do STJ e TJMT – Inversão do ônus da prova, cujo encargo não restou cumprido pela defesa – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 02/08/2019, por volta das 21h00min, na Rua Piauí, bairro CPA II, em Cuiabá/MT, o apelante, juntamente com outros dois indivíduos (Luan Romão Castro do Nascimento e Gabriel Pereira Rodrigues), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo GM Onix, cor cinza, placas QPT-8677, perfumes, carregador de celular, aparelho celular Samsung e a quantia de R$ 190,00 em espécie, pertencentes à vítima Huan Cleyton Lima de Sá, motorista de aplicativo Uber.

Segundo a denúncia, quando a vítima aguardava uma passageira em frente a uma quitinete, um veículo Renault Clio de cor prata se aproximou, "fechando" o carro da vítima. Nesse momento, o denunciado Luan desceu do carro portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo que a vítima descesse do veículo. Concomitantemente, o apelante (que se identificou como João Carlos) desceu da parte traseira do Renault Clio, conduzido por Gabriel, e assumiu a direção do veículo da vítima. Em seguida, os três denunciados fugiram do local.

Após o roubo, a vítima comunicou o ocorrido à polícia e informou que estava monitorando seu veículo subtraído através do aplicativo Uber, pois a corrida permanecia ativa. Com base nessas informações, uma guarnição policial conseguiu localizar o veículo roubado, abandonado em um matagal. Posteriormente, a vítima informou que seu celular também estava sendo rastreado, o que levou os policiais até uma residência onde encontraram os denunciados. Durante as buscas no local, foi localizado o aparelho celular da vítima, além de uma porção de maconha, papel filme e a quantia de R$900,00 em espécie.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O turno acusatório, sustenta que não há nos autos elementos aptos para condenar o réu/apelado, pela prática do crime de roubo majorado.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação Indireta.

Quanto à autoria, embora o apelante negue a prática delitiva, o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, mesmo desconsiderando o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art
igo
226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258 (REsp 1.953.602/SP), fixou entendimento de que
:

"

As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório"
. (sic)

Contudo, o mesmo precedente estabelece que
:

"poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
(sic)

Esse entendimento é corroborado por julgados recentes do STJ, como o AgRg no AREsp 2.702.018/PA, que estabelece que
:

"o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art
igo
226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial", mas "a condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes".
(sic)

No caso em análise, existem elementos probatórios independentes e suficientes para embasar a condenação do apelante.

A vítima Huan Cleyton Lima de Sá, em seu depoimento, descreveu com precisão a dinâmica do crime e relatou que, após o roubo, conseguiu rastrear seu celular subtraído, o que levou os policiais até a residência onde o apelante foi encontrado.

O policial militar Celso Mariano da Silva confirmou que, seguindo as coordenadas fornecidas pela vítima, localizaram o celular subtraído na residência onde o apelante estava presente.

Ademais, o corréu Luan Romão Castro do Nascimento, em seu interrogatório judicial, afirmou que o apelante havia confessado informalmente a participação no crime.

Embora não se trate de confissão formal, tal relato é relevante como prova testemunhal, especialmente por ter sido prestado em juízo e corroborado por outros elementos dos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando apresentada de forma segura e coerente, em harmonia com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ROUBO MAJORADO

[ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ] - INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – OUTRAS PROVAS COMO O FLAGRANTE, AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, À MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME E CONDUZIDA PELO RECORRENTE, INCLUSIVE, ESTE, COM A ARMA DE FOGO SOBEJAMENTE

EMPREGADA NO DELITO QUE CONFEREM SUPORTE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – INACOLHIDA –

MÉRITO – 2) A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE -

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS –

ROUBO PRATICADO POR MAIS DE UM AGENTE – MANUTENÇÃO –

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA –

PROVAS QUE DEMONSTRAM A ESSENCIALIDADE DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO –

JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA– JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo de outras provas como o flagrante, as imagens das câmeras de segurança, à motocicleta utilizada no crime e conduzida pelo recorrente, inclusive também, este, com a arma de fogo sobejamente

empregada no delito, não há o que se falar em nulidade de reconhecimento pessoal.

Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo,

imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Enunciado Orientativo nº. 8 do tjmt: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal

A palavra das vítimas, corroborada por elementos de prova material e depoimentos de policiais, reveste-se de elevado valor probatório, conforme jurisprudência consolidada.

Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outro corréu, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

As provas atestam que o apelante concorreu de forma decisiva e essencial para o delito,

de modo que o seu envolvimento na empreitada criminosa se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à participação de menor importância.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal.” (N.U 1002706-29.2023.8.11.0008).

Ademais, o Enunciado
nº.
08 do TCCR TJ/MT estabelece que
:

"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Portanto, o conjunto probatório, analisado de forma harmônica e contextualizada, é suficiente para embasar a condenação do apelante, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DE PENA.

Pretende o apelante/réu a revisão das majorantes que resultaram na exasperação da sua pena corpórea.

Quanto às majorantes, correta a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

A primeira restou configurada pela atuação conjunta de três agentes na prática delitiva, com divisão de tarefas, enquanto a segunda foi reconhecida com base no depoimento da vítima, que afirmou categoricamente que os indivíduos que subtraíram seus pertences portavam arma de fogo.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante observou corretamente os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base em
0
5 anos e
0
4 meses de reclusão, considerando os maus antecedentes do apelante.

Na segunda fase, aumentou a pena em 1/6 pela agravante da reincidência, chegando a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicou o aumento de 2/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 10 anos,
0
4 meses e 13 dias de reclusão, além de 25 dias-multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto, em
sintonia com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença absolutória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026